Tribunal: TJDFT
Processo: 0752774-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752774-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA JOSE BATISTA STEFFEN, IVO STEFFEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença (processo no 0717759-58.2023.8.07.0001) movido por IVO STEFFEN, MARIA JOSE BATISTA STEFFEN. A decisão agravada entendeu ser devida multa em razão da resistência imotivada do Banco no cumprimento da obrigação (ID 177463819): “Retomo os atos processuais até aqui praticados, desde a decisão ID 157368868, que recebeu o cumprimento de sentença. O Banco foi intimado para cumprir a obrigação de fazer estampada na sentença, consistente na baixa da hipoteca junto ao Cartório de Registro Imobiliário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A decisão ID 163201778 determinou a expedição de ofício ao cartório para a baixa na hipoteca, em 28/06/2023. Ofício de reposta em que o Cartório aponta exigências para a baixa da hipoteca (ID 165126062) - recolhimento de emolumentos. No ID 168452352, em 14/08/2023, o Banco comprova o pagamento dos emolumentos. O exequente aponta outras exigências do cartório para a baixa na hipoteca (ID 169146075). A decisão ID 170051016 intimou pessoalmente o Banco para cumprir a obrigação de fazer e majorou a multa para R$ 1.000,00 em face da resistência imotivada, limitada ao total de R$ 50.000,00. O agravo de instrumento interposto contra a referida decisão não foi conhecido (ID 173322518). O Banco comprova o cumprimento da obrigação (ID 172688295). O exequente requer seja aplicada a multa pelo atraso, a contar do dia 05/06/2023 até o dia 11/09/2023. Pois bem. A multa é devida, pois houve resistência imotivada do Banco no cumprimento da obrigação. O termo inicial é a decisão ID 157368868 que recebeu o cumprimento de sentença e intimou o Banco para o cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias. Sobre a intimação, nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É o caso, pois a instituição financeira executada está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). O Banco tinha até o dia 04/05/2023 para o cumprimento da obrigação (15 dias contados da decisão ID 157368868). Initmo a exequente a trazer o cálculo da multa a contar de 04/05/2023 até 11/09/2023, observada a mojoração e o limite estabalecidos na decisão ID 170051016”. Nas razões do recurso, o agravante afirma que em momento algum houve resistência ou descumprimento da decisão judicial por parte do banco, merecendo, portanto, ser afastada a incidência da multa arbitrada. Alega que não houve resistência imotivada, uma vez que o requerido diligenciou todas as exigências necessárias para que a obrigação fosse cumprida. Aduz que magistrado consignou em Id 177463819 que o banco teria até a data de 04/05/2023 para cumprir a determinação exarada em 157368868, no entanto, a própria decisão de Id 157368868 que recebe o cumprimento de sentença foi publicada em 03/05/2023. Afirma que, mesmo que se considerasse que o executado teria que cumprir a determinação a contar da publicação e não da ciência da decisão, ainda seria absurdo o argumento do magistrado de que o executado teria até 04/05/2023 para cumprimento da obrigação. Esclarece que não mediu esforços para tomar as providências que lhe cabia e cumpriu a determinação de atendimento às exigências cartorárias 15 dias antes do prazo fatal para o cumprimento, não havendo que se falar em “resistência imotivada” no cumprimento da obrigação. Afirma que, ao tempo da prolação da decisão agravada se encontrava pendente apenas a efetivação da baixa da hipoteca na matrícula, a ser procedida pelo próprio cartório, na medida em que o banco já havia satisfeito todas as exigências impostas, sendo que este não possuía qualquer ingerência sobre o sistema e o trabalho realizado pelo cartório. Assevera que o executado não pode ser penalizado pelo não cumprimento da efetiva baixa da hipoteca no prazo estipulado pela decisão de ID 157368868, uma vez que a decisão de ID 163201778 atribuiu ao cartório, de ofício, a obrigação de baixar a hipoteca, desincumbindo o executado do cumprimento desta obrigação, de modo que lhe cabia apenas atender às exigências para que o cumprimento ocorresse. Em seguida, o agravante impugna também o quantum da multa estipulada no importe diário de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite de R$ 50.000,00 por entender que o valor e a incidência diária se mostram deveras excessivos, podendo caracterizar notório enriquecimento ilícito dos agravados. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 1.019, inciso I, c/c 932, II do NCPC, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo do mérito. No mérito, requer o conhecimento e acolhimento do presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada, para afastar, por completo, eventual incidência de multa; subsidiariamente, requer o afastamento de incidência diária da multa e/ou sua substancial minoração. É o relatório. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). A decisão agravada disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 09/11/2023 (ID 177666418), sendo considerada publicada no dia 10/11/2023 (sexta-feira). Nesse sentido, a data final para a interposição do recurso foi dia 4/12/23. O agravo, entretanto, é intempestivo, pois somente foi interposto em 11/12/23. Assim, não se pode ter por tempestivo este agravo de instrumento, interposto depois de expirado o prazo regular para sua interposição. Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2023 17:39:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador